Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE PLACA E TARJETA. FIXAR PLACA DIFERENTE DA ORIGINAL. CRIME CARACTERIZADO. PROVA SEGURA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE DE BURLAR A FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. SÚMULA No 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A objetividade jurídica tutelada pelo art. 311 do Código Penal é a fé pública, mormente a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores.
2. A mera adulteração da placa de veículo, ainda que facilmente perceptível, por si só, configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal, não havendo que se falar em crime impossível, diante da possibilidade real de burlar a fiscalização eletrônica, mormente a exercida à distância ou por meio de fotografias extraídas das placas dos veículos.
3. Nos termos da Súmula no 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto se trata de circunstâncias igualmente preponderantes.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.